Tribunal: TJDFT
Processo: 0754123-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-COMPANHEIRA. NATUREZA TRANSITÓRIA. FIXAÇÃO PELO PRAZO DE UM ANO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA SEIS MESES. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c alimentos, fixou alimentos provisórios no percentual de 30% dos rendimentos brutos do agravante, sendo 20% destinados à filha menor e 10% à ex-companheira pelo prazo de um ano.
2.O agravante sustenta o caráter excepcional e transitório dos alimentos entre ex-companheiros e requer a redução do prazo de pagamento destinado à ex-companheira para seis meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes para reduzir, em sede de agravo de instrumento, o prazo de percepção dos alimentos provisórios fixados em favor da ex-companheira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Os alimentos entre ex-companheiros possuem caráter excepcional e transitório, destinando-se a assegurar condições mínimas de subsistência até a reorganização financeira do alimentando.
5.No caso, a decisão agravada considerou circunstâncias relevantes, como a duração da união estável por aproximadamente 17 anos, o afastamento da agravada do mercado de trabalho desde 2015 e o tratamento médico para ansiedade e depressão.
6.A redução do prazo pretendida exige avaliação mais aprofundada acerca da real capacidade de reinserção da agravada no mercado de trabalho e de sua atual condição de saúde.
7.A cognição limitada do agravo de instrumento não comporta análise exauriente da prova, sendo necessária dilação probatória na instância de origem.
8.Ausentes elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado, mantém-se a decisão que fixou os alimentos provisórios pelo prazo de um ano.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1.Os alimentos entre ex-companheiros possuem natureza excepcional e transitória, podendo ser fixados por prazo determinado para possibilitar a reorganização financeira do alimentando.2.A redução do prazo de alimentos provisórios exige análise aprofundada das condições pessoais e da capacidade de autossustento do alimentando, matéria que demanda dilação probatória e não pode ser definida de forma definitiva em sede de agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.694 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2079114, 0736530-19.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025.